Tribunal: TJSP
Processo: 1017912-26.2019.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1017912-26.2019.8.26.0196/50001, da Comarca de Franca,
em que é agravante IOLANDA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017912-26.2019.8.26.0196/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1017912-26.2019.8.26.0196/50001
COMARCA: FRANCA (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: IOLANDA ALVES
AGRAVADO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
VOTO No 37.950
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se
verificada abusividade (tema 234). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por IOLANDA ALVES contra decisão que, em ação
revisional, negou seguimento a Recurso Especial, pois
o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Aduz
que a taxa de juros remuneratórios firmada no contrato
é abusiva e supera em muito a taxa média do mercado
divulgada pelo BACEN. Alega que o princípio do pacta
sunt servanda não é absoluto e não pode servir de
amparo para estipulações abusivas. Assinala, ainda,
violação ao art. 489, §1o do CPC pela ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017912-26.2019.8.26.0196/50001 - Voto no
3
fundamentação do julgado.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que, se for verificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017912-26.2019.8.26.0196/50001 - Voto no
4
abusividade nos juros remuneratórios contratados, é
possível a aplicação da taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen. Confira-se a fls. 240/241.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 189/193) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela manutenção do
contrato firmado entre as partes.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Assim,
quanto a matéria de mérito em si considerada, e no que
diz respeito a cobrança dos juros remuneratórios, é de
se dizer que deve prevalecer no relacionamento das
partes a exigência de juros no patamar fixado,
exatamente
como
contratados
livremente
entre
as
litigantes, razão pela qual não se possa falar em sua
redução aos índices de mercado, legais, ou mesmo que
tenham sido constitucionalmente definidos, uma vez que
nesse
aspecto,
sofreu
real
modificação
a
norma
constitucional que outrora preconizava tal direito,
esta que, diga-se de passagem, jamais foi reconhecida
como
de
caráter
autoaplicável,
sendo
este
o
entendimento contido na Súmula Vinculante no 7, nos
moldes em que editada pelo C. STF, que bem indica que:
'a norma do §3o, do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n.40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicação condicionada à edição de lei complementar'”
(fls. 192).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017912-26.2019.8.26.0196/50001 - Voto no
5
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a violação ao art. 489, §1o do CPC, buscam
a prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO